Tribunal: TJDFT
Processo: 0719166-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719166-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDIGAR AMARO DE BARROS D E C I S Ã O De início, aferido que o recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ESPÓLIO DE EDIGAR AMARO DE BARROS é cabível, tempestivo, foi firmado por Subprocuradora do DF, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e desacompanhado do comprovante de recolhimento do preparo por isenção legal; conheço do recurso. Do exposto, à luz dos elementos de cognição apurados, verifico que o ora agravante, que requereu a concessão de liminar somente na página inicial do agravo, sem atender às exigências legais do art. 995, parágrafo único do CPC, quanto à demonstração, efetiva, dos requisitos autorizativos da tutela de urgência. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Da leitura atenta da petição inicial do agravo, em momento algum houve demonstração dos requisitos probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, exigência “ope legis” do art. 995, parágrafo único, do CPC. Tanto é que, estando o julgador vinculado ao pedido, sequer foi feito pedido de tutela de urgência no pedido formulado pelo ora agravante, bastando uma simples leitura de sua petição inicial recursal, pág. 6, do agravo, havendo pedido (item III – PEDIDO) de provimento do agravo/reforma da decisão. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso, e especialmente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesses termos, apesar do esforço argumentativo para afastar decisão combatida, não tendo o agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência ao art. 1019, I c/c art. 995 do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga, regularmente, o feito no juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator